Tribunal: STF
Processo: Pet 10406
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



PETIÇÃO. NOTITIA CRIMINIS CONTRA EX PRESIDENTE DA REPÚBLICA: NÃO REELEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA ABSOLUTA DE PERMANÊNCIA DO CASO NESTA INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA INVESTIGAR PESSOAS SEM FORO ESPECIAL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.  



Relatório  



    1. Notitia criminis apresentada por Alencar Santana Braga, advogado e deputado federal, por seu advogado, em desfavor de Jair Messias Bolsonaro e Anderson Torres, então Presidente da República e Ministro da Justiça e Segurança Pública, respectivamente.



    O noticiante sustenta que, “no dia 11 de junho (...) o Presidente da República realizou uma “motociata” com apoiadores em Orlando, Flórida. Ocorre que a “motociata” em questão foi acompanhada e divulgada por um famoso foragido da justiça brasileira, o Sr. Allan dos Santos (...) dono do canal Terça Livre e (...) também um dos aliados mais próximos do Presidente Jair Bolsonaro e de sua família”.



    Noticia que “o blogueiro bolsonarista é investigado no INQ 4781-STF, no INQ 4828-STF e na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a apurar a difusão de notícias falsas (CPMI-Fake News), tendo sua prisão preventiva decretada pelo Ministro Alexandre de Moraes”.



    Aponta que, “após ser alvo de operações, Allan dos Santos deixou o Brasil e teria entrado em julho nos Estados Unidos com visto de turista vencido desde fevereiro. 



    Destaca que “o Ministro Alexandre de Moraes determinou a extradição de Allan dos Santos em outubro de 2021, já tendo a ordem de extradição sido recebida pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública”.



    Afirma que, “depois de todo o contexto tratado em tela, em que um foragido da justiça brasileira participa de atos com o Presidente da República em plena luz do dia, tem-se a confirmação que o Ministro da Justiça e Segurança Pública, o Sr. Anderson Torres integrou a comitiva do Presidente e não tomou nenhuma atitude no caso“; e que, “infelizmente, o Presidente da República e o Ministro da Justiça e Segurança Pública tinham o dever de informar as autoridades a presença do blogueiro foragido. A inércia dessas autoridades contraria a Constituição Federal e o ordenamento jurídico brasileiro, mostrando o descaso com a lei e com as instituições do país”.



    Assevera que “em razão da flagrante omissão dos noticiados frente aos fatos narrados como instrumento para patrocinar interesse privado e aviltar o interesse público, há uma evidente violação dos princípios constitucionais dispostos no artigo 37 da Constituição Federal, especialmente, os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade”.



    Alega que “a conduta dos noticiados também incidiram no dispositivo de prevaricação previsto no Código Penal, por configurar a prática de conduta absolutamente contrária àquilo que determina a lei, uma vez que ele estariam se utilizando dos cargos para a defesa da agenda política do Presidente da República, deixando de praticar atos de ofício”. 



    Requer “(...) diante dos fatos criminosos praticados pelo Presidente da República, o Sr. Jair Messias Bolsonaro, e pelo o Ministro da Justiça e Segurança Pública, o Sr. Anderson Torres” , que se:



    1. dê o devido processamento a esta comunicação, para que ocorra a correspondente denúncia, julgue os noticiados e obtenha a condenação pela prática de crimes comuns nos termos da lei, além das providências cabíveis no âmbito administrativo;



    2. Notifique-se o Procurador Geral da República para se manifestar acerca da presente notitia criminis;



    3. a determinação de verificação do efetivo cumprimento pelos noticiados de suas obrigações legais e constitucionais;



    4. Confirmadas as reiteradas irregularidades no cumprimento ou o descumprimento dos ditames legais/constitucionais, que seja determinado o afastamento do Ministro da Justiça e Segurança Pública, considerando a utilização do cargo para implementar a agenda ideológica autoritária do Presidente da República, ferindo diretamente o interesse público;



    5. Pelo exposto, solicitamos a V. Exa. que, em defesa da Constituição Federal da República Federativa do Brasil e das instituições democráticas, realize a efetiva e competente investigação e apuração das responsabilidades dos noticiados pelos meios legais disponíveis”.



    2. Em 14.6.2022, determinei a abertura de vista dos autos para manifestação da Procuradoria-Geral da República.



    3. Em 28.6.2022, a Advocacia-Geral da União, representando os noticiados, interveio nos autos requerendo: “i) preliminarmente, o não processamento da “notícia-crime” apresentada, em atenção à norma contida no art. 230-B do RISTF; Subsidiariamente, ii) seja conferida ciência à Procuradoria-Geral da República acerca do teor dessa manifestação e iii) o arquivamento do procedimento, ante a manifesta atipicidade da matéria versada na “notícia-crime”, pela ausência de justa causa e pela não reunião de mínimos requisitos que autorizem a adoção de medidas investigatórias ou persecutórias, sendo flagrante a ausência de condições de prosseguibilidade.



    4. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em 12.7.2022, “pela negativa de seguimento à petição, com o consequente arquivamento”, anotando:



    “2. QUESTÃO PRELIMINAR: DA AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE AD CAUSAM 



    A notícia-crime possui inegavelmente natureza extrajudicial, de sorte que o procedimento adequado no âmbito dos Tribunais Superiores é o peticionamento perante a Procuradoria-Geral da República, objetivando a adoção das medidas cabíveis, como corolário do sistema constitucional acusatório (art. 129, inciso I, CF) e conforme determinação expressa do art. 230-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: 



    Art. 230-B. O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República. (Atualizado com a introdução da Emenda Regimental 44/2011) (Grifo nosso). 



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem decidido, conforme se depreende das decisões a seguir (...).



    O acesso à Corte Constitucional está sujeito a diversas filtragens processuais, a exemplo do pré-questionamento como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário (Súmula 356 do Supremo Tribunal Federal); da exigência de repercussão geral dos temas constitucionais deduzidos em recurso extraordinário (art. 102, § 3°, da Constituição Federal); da legitimação ativa especial que mostre a correspectiva pertinência temática do requerente em ações do controle concentrado de constitucionalidade (art. 103 da Constituição Federal), entre outros. 



    No sistema processual brasileiro, o peticionamento perante o Supremo Tribunal Federal não é amplo e irrestrito. Ao revés, trata-se de um acionamento racional, criterioso e de qualidade, sobretudo no campo penal e diante da especificidade da investigação de detentor de foro por prerrogativa de função perante essa Corte. 



    No caso, o peticionante carece de legitimidade ad causam, condição subjetiva indispensável para a deflagração de processo perante a Suprema Corte, considerados os pedidos formalizados.



    É certo que não se pretende cercear o direito constitucional de petição do ora requerente, previsto art. 5°, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal, e germinado do right of petition da Carta Magna de 1215. Ao contrário, busca-se à luz do devido processo legal reafirmar que o percurso adequado é o direcionamento de notícia-crime à Procuradoria-Geral da República onde seria tratado e examinado como Notícia de Fato, de acordo com a Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017: 



    Art. 1º A Notícia de Fato é qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade-fim do Ministério Público, submetida à apreciação das Procuradorias e Promotorias de Justiça, conforme as atribuições das respectivas áreas de atuação, podendo ser formulada presencialmente ou não, entendendo-se como tal a realização de atendimentos, bem como a entrada de notícias, documentos, requerimentos ou representações. (Grifo nosso) 



    Essas comunicações, de volume inegavelmente expressivo e em desfavor de autoridades públicas, incluindo-se o Presidente da República e Ministros de Estado, são processadas como Notícias de Fato na ProcuradoriaGeral da República, justamente para funcionarem como uma espécie de purificador e de anteparo à Corte Constitucional, a fim de não sobrecarregar a já pesada estrutura investigativa do Supremo Tribunal Federal. 



    Com isso, evita-se que centenas de representações, algumas apócrifas, desconexas e/ou infundadas, aterrissem direta e desnecessariamente no campo da supervisão judicial da Corte, transformando-se em Petições natimortas sem o devido tratamento racional e eficiente, na direção oposta ao que preconiza o art. 1°, alínea “a”, da Convenção de Mérida contra a Corrupção (Decreto 5.687/2006). 



    De mais a mais, essas Notícias de Fato atuam de forma similar às “verificações de procedência das informações”, medidas preparatórias de eventual instauração de inquérito policial, como estabelece o art. 5°, § 3°4 do Código de Processo Penal. 



    Acerca da matéria, a doutrina elucida: 



    Como o próprio nome sugere, cuida-se de investigação preliminar e simples, verdadeiro filtro contra inquéritos policiais temerários, que possibilita a colheita de indícios mínimos capazes de justificar a instauração de um inquérito policial. Sua instauração, muito comum diante de denúncias anônimas, afasta a possibilidade de imputação do crime de abuso de autoridade do art. 27 da Lei n. 13.869/19, vez que o parágrafo único desse dispositivo prevê que não haverá crime quando se tratar de investigação preliminar sumária, devidamente justificada. As diligências levadas a efeito nesses procedimentos – comumente chamados de verificação de procedência de informações (“VPI”) – são relativamente simples e devem ser documentadas em relatórios. […] Seu fundamento normativo é extraído do art. 5º, § 3º, do CPP, in fine. (Brasileiro, Renato. Manual de processo penal. 8ª ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 198) (Grifo nosso) 



    Nesse mesmo horizonte, insere-se a figura da denominada “investigação preliminar” de que cuida o art. 183 da Instrução Normativa n° 1/1992 da Polícia Federal em relação à instauração de seus inquéritos. O próprio Supremo Tribunal Federal compreende dessa forma, nos seguintes termos:



    Firmou-se a orientação de que a autoridade policial, ao receber uma denúncia anônima, deve antes realizar diligências preliminares para averiguar se os fatos narrados nessa “denúncia” são materialmente verdadeiros, para, só então, iniciar as investigações. 2. No caso concreto, ainda sem instaurar inquérito policial, policiais civis diligenciaram no sentido de apurar a eventual existência de irregularidades cartorárias que pudessem conferir indícios de verossimilhança aos fatos. Portanto, o procedimento tomado pelos policiais está em perfeita consonância com o entendimento firmado no precedente supracitado, no que tange à realização de diligências preliminares para apurar a veracidade das informações obtidas anonimamente e, então, instaurar o procedimento investigatório propriamente dito. (HC 98.345/RJ) (Grifo nosso)



    A autuação de Notícias de Fato como Petições no Supremo Tribunal Federal, ademais, mostrou-se via para possíveis intenções midiáticas daqueles que cada vez mais endereçam comunicação de crime imediatamente à Suprema Corte, em vez de trilharem o caminho devido do sistema constitucional acusatório do art. 129, inciso I, noticiando os fatos ao Ministério Público, a fim de iniciar as perscrutações de hipotético delito, fase eminentemente pré-processual, como se atentou o Ministro Marco Aurélio: 



    A rigor, cabe informar à autoridade policial ou ao Ministério Público Federal, titular de uma possível ação penal incondicionada, a prática criminosa, mas parece ter mais repercussão vir ao Supremo. (Petição 9.605) (Grifo nosso)



    O acesso à Justiça ao longo da História passou por transformações para atender à expectativa humanística desse direito, de modo que há de ser visto como um requisito essencial dos Direitos Humanos de um sistema jurídico moderno e igualitário que busca garantir os direitos de todos os cidadãos, sob a ótica efetiva e não apenas formal, consagrado no art. 7.6 da Convenção Americana de Direitos Humanos (promulgada pelo Decreto n° 678/1992) e no art. 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal. Abusar desse direito significa desprezar as lutas para a sua positivação no ordenamento jurídico, seja no plano interno, seja no plano internacional.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao refletir sobre o abuso do direito de petição, entende que “[…] Há manifesto abuso do direito de peticionar quando o autor pretende se valer do Poder Judiciário como órgão de passagem para pleitos […]” (Pet 8.224/DF-AgR, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 6-7-2020) (Grifo nosso).



    3. MÉRITO: AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PRÁTICA DELITIVA 



    De pronto, urge ressaltar que os fatos relatados pelo peticionante não ensejam a instauração de inquérito sob a supervisão do Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de ausência de elementos informativos mínimos para a persecução penal.



    Da leitura da peça inaugural, depreende-se que o crime de prevaricação atribuído ao Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO e ao Ministro da Justiça e Segurança Pública ANDERSON TORRES teria ocorrido, especificamente, a partir de suposta omissão na adoção das medidas cabíveis para o cumprimento da solicitação de extradição expedida contra ALLAN LOPES DOS SANTOS (no âmbito do Inquérito das Fake News) durante “motociata” realizada por apoiadores do Chefe do Poder Executivo brasileiro em Orlando, Flórida, no dia 11 de junho de 2022, que contou com a participação dos dois agentes políticos com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal e do referido blogueiro foragido. 



    Todavia, a mera participação do Chefe de Estado brasileiro e do Ministro da Justiça e Segurança Pública em evento político organizado em solo estrangeiro por seus apoiadores e que contou com a presença de diversos seguidores, dentre eles, ALLAN LOPES DOS SANTOS, não lhes imbricam, por si só, sob nenhum prisma e sequer hipoteticamente, em qualquer conduta criminosa. 



    De fato, para a caracterização do delito de prevaricação previsto no artigo 319 do Código Penal5 , é necessário que o agente público realize, ao menos, uma das três condutas nele descritas no tipo: retardar indevidamente ato de ofício, deixar de praticá-lo ou, ainda, realizá-lo contra disposição expressa de lei. 



    Soma-se a isso o elemento subjetivo consubstanciado no propósito de satisfazer interesse ou sentimento pessoal do agente que, na lição de Hungria, entende-se como a afeição, simpatia, dedicação, benevolência, caridade, ódio, parcialidade, despeito etc. 



    In casu, não se vislumbra retardamento indevido de ato de ofício, omissão em praticá-lo ou realização incompatível com disposição legal, para satisfação de interesse ou sentimento pessoal, que possa ser imputado ao Presidente da República e ao Ministro da Justiça e Segurança Pública. 



    Conquanto os agentes públicos devam atuar de forma sinérgica para cumprimento dos deveres e fins estatais, deles não se pode exigir o exercício de tarefas alheias às obrigações previstas na norma de competência. 



    Na situação fático-jurídica em concreto, há decreto de prisão preventiva e solicitação de extradição de ALLAN LOPES DOS SANTOS, foragido da justiça que se ocultou em território estrangeiro. 



    Contudo, a execução do pedido de cooperação jurídica internacional, com a possível entrega de pessoa investigada no Brasil, reclama a observância do devido processo extradicional disciplinado por tratados internacionais e pelos ordenamentos jurídicos dos Estados requerente e requerido.



    Internamente, o procedimento de extradição ativa está regulado pela Lei nº 13.445/2017 (Lei de Migração) e pelos Decretos Presidenciais nºs 9.199/2017 e 9.662/2019, valendo destacar que este último conferiu no artigo 14, inciso VI, alínea “b”, item “1”, ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, vinculada à Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública (DRCI/SENAJUS), a competência administrativa de promover e realizar a entrega da pessoa extraditada ao Estado requerente ou a justiça brasileira, em se tratando de cooperação jurídica internacional em matéria penal ativa. 



    Incumbe aos agentes do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública analisar os pressupostos formais de admissibilidade exigidos em lei ou em tratado e, uma vez atendidos, providenciar o imediato encaminhamento do pedido de prisão e de extradição ao Estado requerido por via diplomática ou por via de autoridades centrais, nos termos do artigo 280 do Decreto Presidencial nº 9.199/2017. 



    Nota-se que não há, no caso concreto, qualquer indício de interferência do Presidente da República e do Ministro da Justiça e Segurança Pública para retardar ou negligenciar o cumprimento de mandado de prisão e do requerimento de extradição expedidos no bojo de investigação criminal empreendida sob a supervisão do Supremo Tribunal Federal. 



    O fato de pessoa foragida da justiça e contra a qual pesa pedido extradicional ter participado de evento político em território estrangeiro, que contou com a presença do Presidente da República e do Ministro da Justiça e Segurança Pública, não permite deduzir que estes tenham retardado ou omitido indevidamente ato de ofício para fins de satisfação de interesse ou sentimento pessoal.



      Na realidade, o processo de extradição deve cumprir toda a sua tramitação formal em sede de cooperação jurídica internacional e, apenas se admitido pelo Estado requerido e autorizada a execução da extradição, as próprias autoridades policiais estrangeiras estarão aptas a promover a prisão do extraditando.



    Assim, enquanto pendente a tramitação e conclusão do processo de extradição ativa, não é plausível sustentar a existência de um dever de ofício do Presidente da República e do Ministro da Justiça de procederam, no específico aludido evento político em Orlando, a qualquer tipo de comunicação às autoridades americanas sobre o paradeiro de ALLAN LOPES DOS SANTOS para as providências cabíveis. 



    Impende asseverar que todas as providências legais cabíveis estão sendo adotadas no âmbito do próprio inquérito em curso no Supremo Tribunal Federal, sob a fiscalização do eminente Ministro Relator que expediu a ordem de prisão e determinou o início do processo de extradição. 



    Nessa linha, todos os atos necessários devem ser adotados pelas autoridades brasileiras competentes em território nacional, na forma da Lei nº 13.445/2017 (Lei de Migração), sob pena de ofensa à própria soberania do Estado requerido, pelo que não há qualquer dever do Presidente da República e do Ministro de Justiça de praticaram qualquer ato de ofício no Estado estrangeiro. 



    É preciso compreender como ato de ofício aquele inserto dentro da esfera de atribuições administrativas prevista na respectiva norma de competência, por meio de previsão obrigacional direta do dever de agir do agente público.



    Portanto, a execução da prisão e a consequente extradição de pessoa que se ocultou em território estrangeiro cabe a toda evidência ao respectivo Estado-nação que a abrigou, uma vez recebido e se deferido o respectivo pedido de cooperação jurídica internacional, após toda a tramitação procedimental. 



    Enfim, não há substrato indiciário mínimo de omissão ou retardamento indevido no cumprimento da ordem de prisão e do pedido de extradição de ALLAN LOPES DOS SANTOS, que possa ser atribuído ao Presidente da República e ao Ministro da Justiça e Segurança Pública. 



    Sem a conduta nuclear do tipo penal (omissão, retardamento indevido e atuação contra disposição legal expressa), não se configura crime de prevaricação a participação do Chefe do Poder Executivo e de Ministro de Estado em evento político fora das fronteiras nacionais que contou, entre os diversos participantes, com a presença de pessoa foragida da justiça. 



    Destarte, considerando os relatos apontados pelo peticionante e as circunstâncias que permeiam o caso, impõe-se reconhecer que não há como se atribuir ao Presidente da República e ao Ministro da Justiça e Segurança Pública o cometimento de infração penal, porque as condutas examinadas não se revestem de adequação típica, nos moldes do art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal. 



    Ademais, é certo que a instauração de investigação demanda um suporte mínimo de justa causa que (1) se reflete na verossimilhança e na coerência dos fatos supostamente ilícitos; (2) na especificação clara das circunstâncias de todas as condutas apontadas; e (3) na probabilidade de que haja meios capazes de apuração para se obter solução almejada, em outras palavras, pauta-se no binômio “viabilidade e utilidade” da investigação.



    Na hipótese em análise, a absoluta ausência das elementares dos tipos penais afasta a viabilidade e a utilidade da persecução, justificando que os autos sejam arquivados”.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Jair Messias Bolsonaro não foi reeleito para o cargo de Presidente da República, de acordo com o resultado daquela eleição, proclamado em 30.10.2022 pelo Tribunal Superior Eleitoral que, em 12.12.2022, diplomou o novo Presidente eleito.



    Expirou-se, assim, o mandato do requerido em 31.12.2022. 



    Anderson Torres perdeu o cargo de Ministro da Justiça e Segurança Pública, com o fim do mandato do primeiro noticiado.



    Expirado o mandato de Presidente da República e a exoneração do segundo, do cargo de Ministro de Estado, sem a ocupação de outro cargo público que pudesse atrair a competência deste Supremo Tribunal Federal, cessou a competência penal originária desta Casa, desde 1.1.2023, para o processamento deste e de qualquer feito relativo a práticas criminosas por eles cometidas no exercício do cargo e em razão dele.



    6. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “não mais ocupando o envolvido no inquérito o cargo que deu margem à prerrogativa de foro, cessa a competência do Supremo” (Inq. n. 2010-QO, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 6.6.2008). 



    Na esteira daquele entendimento, este Supremo Tribunal cancelou a Súmula 394, concluindo que o art. 102, I, b, da Constituição da República – que estabelece a competência desta Casa para processar e julgar, originariamente, nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República – não prevalece para pessoas que não exercem mandato ou cargo.



    Firmou-se, assim, neste Supremo Tribunal orientação no sentido de que, não mais ocupando o investigado o cargo que definiria o foro por prerrogativa de função, cessa a competência deste Supremo Tribunal.



    Ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2797 e 2860 (Relator o Ministro Sepúlveda Pertence), este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do art. 84 do Código de Processo Penal, inseridos pela Lei n. 10.628, de 24 de dezembro de 2002, reafirmando o entendimento de que a perda do cargo ou mandato eletivo pelo investigado faz cessar a competência penal originária deste Supremo Tribunal para julgar autoridades dotadas de prerrogativa de foro ou de função.



    Consolidado é, pois, o entendimento deste Supremo Tribunal de ser inaceitável em qualquer situação, à luz da Constituição da República, a incidência da regra de foro especial por prerrogativa da função para quem já não seja titular da função pública que o determinava.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “PRERROGATIVA DE FORO - EXCEPCIONALIDADE - MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL - INAPLICABILIDADE A EX-OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS E A EX-TITULARES DE MANDATOS ELETIVOS - CANCELAMENTO DA SÚMULA 394/STF - NÃO-INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA "PERPETUATIO JURISDICTIONIS" - POSTULADO REPUBLICANO E JUIZ NATURAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O postulado republicano – que repele privilégios e não tolera discriminações – impede que prevaleça a prerrogativa de foro, perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, mesmo que a prática delituosa tenha ocorrido durante o período de atividade funcional, se sobrevier a cessação da investidura do indiciado, denunciado ou réu no cargo, função ou mandato cuja titularidade (desde que subsistente) qualifica-se como o único fator de legitimação constitucional apto a fazer instaurar a competência penal originária da Suprema Corte (CF, art. 102, I, "b" e "c"). Cancelamento da Súmula 394/STF (RTJ 179/912-913). - Nada pode autorizar o desequilíbrio entre os cidadãos da República. O reconhecimento da prerrogativa de foro, perante o Supremo Tribunal Federal, nos ilícitos penais comuns, em favor deexocupantes de cargos públicos ou de ex-titulares de mandatos eletivos transgride valor fundamental à própria configuração da ideia republicana, que se orienta pelo vetor axiológico da igualdade. - A prerrogativa de foro é outorgada, constitucionalmente, ratione muneri, a significar, portanto, que é deferida em razão de cargo ou de mandato ainda titularizado por aquele que sofre persecução penal instaurada pelo Estado, sob pena de tal prerrogativa - descaracterizando-se em sua essência mesma - degradar-se à condição de inaceitável privilégio de caráter pessoal. Precedentes.” (INQ 1.376-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 16.3.2007)



    Na mesma linha, entre outros: Inq 2379-AgR, minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 28.6.2007; Inq 3774, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2014; Inq 2335-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 24.8.2007; Inq 1871-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 12.5.2006; AP 479, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.5.2011; PET 6197, Relator o Ministro Teori Zavascki, Dje 16.8.2017; e INQ 2429-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2007.



    7. Pelo exposto, considerando a perda superveniente do foro por prerrogativa de função do requerido, reconheço a incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar esta Petição (al. c do inc. I do art. 102 da Constituição da República) e, cessada a competência desta Casa,  determino seja a presente Petição remetida, com o resguardo e cautelas devidos, ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que seja distribuída ao juízo competente na Seção Judiciária do Distrito Federal, sem prejuízo de reexame da competência pelo destinatário, para adoção das providências necessárias, na forma da legislação vigente.



    Dê-se ciência desta decisão ao Procurador-Geral da República. 



    Considerando-se a referência a práticas de terceiros que podem estar sendo processados em inquérito em curso neste Supremo Tribunal, sob a relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes, encaminhe-se-lhe cópia desta Petição para os fins de direito. 



    Publique-se.



    Intime-se.  



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.   



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora